Tribunal: STF
Processo: HC 237302
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.1.2024, por Jessé Conrado da Silva Góes, advogado, em benefício de Flávio Afonso da Silva, contra decisão pela qual, em 18.1.2024, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 883.932. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0001719-59.2024.8.16.0000, Relator o Desembargador Jorge Wagih Massad, do Tribunal de Justiça do Paraná. 



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 883.932, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Sustenta ausentes de fundamentação idônea e de elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente.



    Assevera ser o paciente primário, de bons antecedentes e que a conduta imputada não teria sido praticada com violência ou grave ameaça, sendo possível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) Seja conhecido e concedido a ordem ex officio para revogar a prisão preventiva e, alternativamente, seja aplicada qualquer das cautelares diversas da prisão presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal, ante o exposto e fundamentado alhures”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 883.932. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0001719-59.2024.8.16.0000, Relator o Desembargador Jorge Wagih Massad, do Tribunal de Justiça do Paraná. 



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paranaense não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva do paciente em 11.1.2024, o juízo da Vara Criminal de Cambé, comarca da região metropolitana de Londrina/PR, afirmou:



    “(…) Os investigados integram associação para o tráfico de drogas e associação criminosa com atuação no Município de Cambé e região, cujo objetivo precípuo era a prática de crimes diversos, como tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, usura e lavagem de ativos.



    (…) Conforme consta dos autos, as diligências realizadas pelo GAECO – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – Núcleo Londrina, apontam nova insídia capitaneada pelo representado Carlos Roberto Rodrigues Júnior ‘Zoio’ para obtenção e ocultação de valores ilícitos, com a prática de lavagem de capitais. E com a medida cautelar de interceptação telefônica e afastamento do sigilo telemático, deferidos nos Autos nº 0003706-30.2022.8.16.0056, surgiram elementos a corroborar a continuidade da prática delituosa pelo representado, ante seu histórico de envolvimento com o tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo.



    (…) Ivan Paiva de Oliveira ‘Bola’ contribui com atos de agiotagem e como ‘laranja’, tendo em seu nome imóvel pertencente a Carlos Roberto Rodrigues Júnior ‘Zóio’. E também Olímpio José Santana Neto ‘Padaria’, como ‘corretor’ atua na cobrança dos devedores e no comércio ilegal e armas de fogo, além de utilizar, em prol do grupo, contas bancárias de amigos e familiares próximos, para as movimentações financeiras. Nesse sentido, Flávio Afonso da Silva, esposo de Kawana, auxiliava na cobrança dos devedores para a concretização da agiotagem e também cedia sua conta bancária para movimentações financeiras, inclusive, atuava como ‘laranja’, pois figura como proprietário formal de bens, como no caso do veículo HYUNDAI/HB20S 1.6 PREM, ano 2013, que pertencem de fato ao Carlos Roberto Rodrigues ‘Zóio’.



    (…) Já em relação ao comércio ilegal de arma de fogo, nitidamente é mais um dos ramos de atuação ilegal da associação, em que Carlos Roberto Rodrigues Júnior ‘Zóio’ conta com os colaboradores Carlos Roberto Rodrigues, seu pai, Pedro Henrique Aparecido Rodrigues ‘Pepe’, seu irmão, Mozart Moreira de Abreu ‘Paulista’, e Flávio Afonso da Silva, esposo de Kawana, conforme aponta a reunião desses membros em que dialogam abertamente sobre negociação de armas (imagens e vídeo juntado no relatório investigativo).



    (…) De toda sorte, os elementos angariados revelam o que parece ser o modus operandi do grupo criminoso, no qual todos os integrantes organizam-se para a prática de tráfico de drogas, adquiridas provavelmente da organização criminosa PCC, cujos proveitos são empregados na aquisição de bens e estabelecimentos – como o estacionamento localizado à Rua Sergipe, nº 173 –, ou passam por estratagema de branqueamento, como a agiotagem.



    No mais, esses comércios comprados muitas vezes eram transformados em ‘lojinhas’, isto é, pontos de venda de drogas, de modo que toda a atividade dos investigados era voltada para a obtenção de proveito ilícito, em um estratagema no qual os crimes como tráfico, comércio ilegal de arma de fogo, lavagem e usura pecuniária se conectam e se alimentam, em um ciclo que necessita da participação de todos os investigados.



    (…) Conforme ressaltado pelo GAECO, trata-se de complexa associação criminosa/associação para o tráfico, composta por diversos membros, que praticaram inúmeros crimes, sendo que a prisão dos investigados tem contribuído para o avanço do feito, notadamente por possibilitar a colheita dos depoimentos das testemunhas sem o risco de interferências e ajustes de versões, motivo pelo qual deve ser mantida para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal”.



    A prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida nas instâncias antecedentes.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta imputada, sendo ele acusado de integrar “complexa associação criminosa/associação para o tráfico, composta por diversos membros, que praticaram inúmeros crimes”. Foi ressaltada ainda a necessidade da prisão para garantir a instrução criminal, sendo apontado que a “prisão dos investigados tem contribuído para o avanço do feito, notadamente por possibilitar a colheita dos depoimentos das testemunhas sem o risco de interferências e ajustes de versões, motivo pelo qual deve ser mantida para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO APONTADO COMO INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.708-AgR, de minha relatoria, DJe 6.12.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Paraná haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0001719-59.2024.8.16.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça do Paraná.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Jorge Wagih Massad, do Tribunal de Justiça do Paraná. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora